Tribunal: CARF
Processo: 17227.720269/2022-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720269/2022-78
ACÓRDÃO
1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP VIG GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. PROCESSO DECORRENTE.
Sendo mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, desse fato
decorre a procedência dos valores lançados no presente processo
relativamente à contribuição patronal previdenciária e às contribuições
destinadas a terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração de contribuição previdenciária
devida pela empresa à Seguridade Social e aos terceiros, incidente sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, em face da exclusão da
empresa do Simples Nacional, conforme Termo de Exclusão no 1.348, de 15/07/2022, nos autos do
processo no 17227.720250/2022-21, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2018.
A contribuinte apresentou Impugnação, na qual traz argumentos relacionados à
sua exclusão do Simples Nacional.
A 28a TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada, conforme Acórdão n.o 108-036.490 (fls. 218/220).
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 21/06/2023 (fl. 237) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 21/07/2023 (fl. 240) apresentou Recurso Voluntário
(fls. 242/247), onde alega os mesmos argumentos dispostos no processo de exclusão do Simples
Nacional, da seguinte forma:
 Afirma que a fiscalização e o Órgão Julgador se equivocaram ao não
considerar que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram
observados;
 Não fora considerada a verdadeira atividade fim que exerce o contribuinte,
estando esta abrangida pelo CNAE 8111-7 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA
APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;
 Requer seja mantida a sua condição de enquadramento do Simples Nacional
até que todas as instancias revisoras administrativas possam avaliar os fatos
e razões trazidas na forma do art. 151 do CTN, III;
 Que Em julgamento de 1a Instancia é construída uma narrativa que não
houve impugnação específica quanto à contabilização das despesas, e por
este motivo estaria a Recorrente confessa, não obstante deixou de observar
o juízo a quo, que na verdade a não contabilização de todas as despesas não
constam dos autos por precipitação da fiscalização que não oportunizou a
Recorrente a complementação de documentação, o que foi matéria da
impugnação no que tange ao direito da Ampla Defesa e do Contraditório;
 Requer seja reconsiderada a Representação Fiscal para Fins Penais;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
3
 Pleiteia, ao final, pela reforma da decisão da DRJ e que os lançamentos
tributários constantes do auto de infração de n. 17227-720.269/2022-78
sejam cancelados.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente traz em seu Recurso Voluntário os mesmos argumentos apresentados
no Processo no 17227.720250/2022-21 que trata da sua exclusão do Simples Nacional, sem
qualquer questionamento específico sobre o lançamento objeto do presente Processo
Administrativo.
Convém esclarecer que o Processo no 17227.720250/2022-21 está sendo julgado na
mesma sessão de julgamento do presente processo e foi mantida a exclusão da empresa do
Simples nacional nos seguintes termos:

Para a análise das alegativas da Recorrente é importante verificar de que forma se
deu a Fiscalização que resultou na exclusão da empresa do Simples Nacional.
Durante o procedimento fiscal, constatou-se que a contabilidade da empresa só
contém registros das despesas (conta “319 – Despesas Gerais”) no período de
01/10/2018 a 31/12/2018. A contribuinte não realizou a contabilização integral
(registros) de suas despesas no período de 01/01/2018 a 30/09/2018, razão pela
qual foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 2 para que a empresa esclarecesse
os motivos de haver registros apenas parciais das despesas gerais na sua
contabilidade, relacionando na intimação as subcontas para a apresentação de
documentos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
4
Verifica-se que a contribuinte não apresentou todos os documentos que
embasaram os lançamentos nos livros Diário e Razão, na conta “n° 319 – Despesas
Gerais”, no período de janeiro a dezembro de 2018, embora tenha sido intimada
pela Fiscalização para apresentá-los, além do TIF no 2, através dos Termos de
Intimação Fiscal de números 3, 4, 5 e 7.
Por ocasião dos TIF n0 6 e 7, a contribuinte também foi intimada para apresentar
os documentos que embasaram os lançamentos nos livros Diário e Razão
(contabilidade), na subconta “n° 1026 – Serviços Prestados por Terceiros”, que se
refere a uma subconta da conta “n° 319 – Despesas Gerais.
No mesmo TIF 6 e 7, a contribuinte foi intimada a apresentar as Notas Fiscais de
Serviços Eletrônica – NFSe n° 1, 4, 7 a 14, 17 a 20, 22, 24 a 27, 29 a 31, emitidas de
janeiro a março de 2018.
Como se percebe, embora intimada para apresentar documentação especificada
nos TIF, não as apresentou, razão pela qual, não procede o argumento de que lhe
foi cerceado o direito a ampla defesa e contraditório, tendo em vista que lhe foi
oportunizado, por diversas vezes, a apresentação de documentos e a empresa
não cumpriu as intimações.
Sendo assim, ao não apresentar os documentos que confirmassem os
lançamentos contábeis, a empresa acabou dificultando a fiscalização e impedindo
a confirmação, por parte da Fiscalização, se efetivamente os lançamentos
efetuados nos livros Diário e Razão estariam lastreados em documentação hábil e
idônea.
Conforme bem destacou a Representação Fiscal Exclusão do Simples Nacional, a
empresa “foi intimada a apresentar os documentos em apreço, mas a mesma
preferiu o silêncio e também não apresentou justificativa para a não exibição
desses documentos (anexos III a XIV)”. E em complemento, a Fiscalização assevera
que “resta cristalino que contabilidade do contribuinte (Livros Diário e Razão) não
retrata a realidade dos negócios da empresa e, assim, não permite a identificação
da sua real movimentação financeira, inclusive bancária. Nesse contesto, a atitude
do contribuinte impõe ao Fisco o dever de proceder à sua exclusão do Simples
Nacional com fulcro no art. 29, inciso VIII, da LC 123 de 2006”.
Embora a Recorrente alegue que a questão relativa à não contabilização das
despesas está inserida dentro do contexto alegado na impugnação de
cerceamento de defesa, a contribuinte não colaciona nenhum elemento que
justifique a não apresentação dos documentos indicados pela Fiscalização nos
anexos III a XIV, e nem traz provas documentais que demonstrem as suas
alegações.
O contexto em que colocado pela Representação Fiscal indica claramente a
ocorrência de fatos que configuram embaraço à fiscalização, tendo em vista que
ocorreram várias intimações silenciadas e não justificadas, embora a lei determine
que as empresas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a manter em boa
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
5
ordem e guarda os seus documentos enquanto não decorrido o prazo decadencial
(art. 26, II da LC 123/2006). Com isso, não foi permitido a verificação da real
movimentação financeira da Recorrente.
Dessa forma, resta demonstrada a motivação da exclusão da empresa do Simples
nacional, nos termos do art. 29, incisos II e VIII, conforme a seguir transcrito:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;

No que tange à realização de serviços mediante cessão de mão de obra, a
Recorrente alega que não foi considerada a verdadeira atividade fim que exerce,
nos termos do CNAE 8111-7 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.
Ocorre que os documentos apresentados indicam a prestação de serviços de
portaria (porteiro diurno e noturno) prestados para as empresas Via Morgani,
Portal do Verde, Rio Cricket, Spazio Noronha e Monet Corporate.
Referido serviço é prestado por cessão de mão de obra que é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, senão vejamos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Conforme disposto no Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a afirmar que os
serviços que presta não se caracterizam como cessão de mão de obra, sem, no
entanto, apresentar nenhum argumento novo capaz de comprovar sua afirmação,
ou mesmo algum equívoco na decisão recorrida.
Destaca-se a seguir trechos da Representação Fiscal:
27. Corroborando o entendimento de que a empresa presta serviços mediante
cessão de mão de obra de forma habitual, a Fiscalização contatou que, de acordo
com os dados declarados em GFIP8 do período de janeiro a dezembro de 2018,
houve pagamentos mensais regulares a diversos porteiros, conforme
demonstrado na planilha IV (anexo XXVI).
28. Embora a empresa fiscalizada tenha apresentado as NFSe emitidas para as
empresas abaixo, a mesma não apresentou os respectivos contratos,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
6
impossibilitando (1) confirmar os serviços prestados e (2) se os serviços foram
executados ou não com cessão ou locação de mão de obra:
- Condomínio Portal Caminhos dos Lagos;
- Condomínio Borgo Del Bosco;
- Condomínio Portal Caminhos do Mar;
- Condomínio do Edifício Emílio Friedmann;
- Prefeitura Municipal de Itaboraí;
- Condomínio Residencial Ilha da Madeira; e
- Condomínio do Edifício Boulevard Saint-Hon.
Os contratos de prestação de serviços, planilhas de empregados de fls. 326 e
seguintes indicam claramente que os serviços de porteiro são prestados mediante
cessão de mão de obra, principalmente quando estabelece que a contratada
deverá efetuar o recolhimento de salários e encargos de seus empregados, que
tem responsabilidade perante o âmbito trabalhista (fls. 328 e seguintes)
Importante ressaltar ainda que o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, dispõe
de forma clara que o serviço de portaria está compreendido entre aqueles
considerados como cessão de mão-de-obra, conforme se destaca a seguir:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
(...)
XX - portaria, recepção e ascensorista;

Nesse contexto, embora algumas atividades com cessão de mão de obra
passaram a ter o seu ingresso no Simples Nacional permitidas – conforme dispõe
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
7
o § 5-H do art. 18, da LC 123/2006, no sentido de que a vedação ao ingresso no
Simples Nacional por força do exercício de qualquer atividade mediante a cessão
de mão de obra, só não se aplica às atividades de construção civil, execução de
projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza e
conservação, as quais serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar – as demais atividades exercidas mediante a cessão de mão de
obra vedam o ingresso no Simples Nacional.
Assim, para o serviço de portaria, o exercício dessa atividade está vedado para
ingresso no Simples Nacional.
Nesse sentido destaca-se os seguintes julgados deste Tribunal Administrativo:
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA.
A empresa não logrou êxito em comprovar que não exerce os serviços
identificados pela fiscalização, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos
para sua manutenção no Simples Nacional.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE VEDADA.
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de portaria e
de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação e
são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo
Simples Nacional. (Acórdão no 1003-003.335; Sessão de 10 de novembro de 2022;
Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. A realização de atividade vedada por
lei ao ingresso da empresa no sistema simplificado e favorecido de tributação,
denominado Simples Nacional, conduz à exclusão da opção. SIMPLES NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. VEDAÇÃO. O serviço de portaria
realizado por cessão de mão de obra não se confunde com os de vigilância,
limpeza e conservação, portanto, não se enquadra na exceção do inciso VI, § 5°-C,
do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e sim na regra de vedação do
inciso XII do art. 17 dessa mesma lei. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano-calendário: 2007 ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXTENSÃO E
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.185 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720269/2022-78
8
EFEITOS. O Ato Declaratório não tem força atributiva ou translativa, nem
tampouco a constitutiva de direitos. Apenas determina, faz certo, apura, ou
reconhece uma situação preexistente (efeitos ex-tunc). (Acórdão no 1201-
004.291; Sessão de 15 de outubro de 2020; Relator: RICARDO ANTONIO
CARVALHO BARBOSA)

No que tange ao efeito suspensivo do processo, conforme bem asseverou a DRJ,
“o efeito suspensivo da impugnação decorre da disposição contida no artigo 151,
III do Código Tributário Nacional e a sua aplicação independe de manifestação
deste colegiado”.
Cabe ainda destacar que este colegiado não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias relativas à representação fiscal para fins penais, consoante
posição consolidada no enunciado da Súmula no 28:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Desta forma, sendo mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, desse fato
decorre a procedência dos valores lançados no presente processo, relativamente à contribuição
patronal previdenciária e às contribuições destinadas a terceiros.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 258
DF CARF MF
Original